Tribunal: STF
Processo: ADI 6316
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que prevê aposentadoria voluntária para ex-conselheiros de Tribunal de Contas sem observância dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal.



    1. Ação direta contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 95, de 27.06.2019, do Estado do Ceará, que criaram hipótese de aposentadoria voluntária especial para os ex-conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios daquele Estado, afastando expressamente a necessidade de atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.



    2. Mudança do parâmetro de controle que não prejudica o julgamento da ação. Como afirmado em precedentes desta Corte, “mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é constatar que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor” (ADIs 2.158 e 2.189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 15.09.2010).



    3. O art. 40, § 1º, III, da CF, na redação vigente ao tempo da edição da norma impugnada, ao dispor sobre a aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previa requisitos de (i) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, (ii) tempo mínimo no cargo em que se daria a aposentação, (iii) tempo mínimo de contribuição e (iv) idade mínima.



    4. Art. 24, XII, e §§ 1º a 4º, da CF. Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social. Competência da União Federal para a edição de normas gerais de direito previdenciário, cuja disciplina básica tem assento na própria Constituição Federal, que já traça os princípios fundamentais tanto do regime geral de previdência social (art. 201) quanto do regime próprio dos servidores públicos titulares de cargo efetivo de todas as entidades federativas (art. 40).



    5. O constituinte derivado decorrente do Estado do Ceará, ao inserir na Constituição estadual normas que afastam a incidência do art. 40, § 1º, III, da CF, além de violar esse dispositivo constitucional, afrontou os § 1º a 4º do art. 24 da CF. Precedentes.



    6. Não bastasse isso, o art. 75 da CF determina que as normas estabelecidas pela Constituição Federal sobre o Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Aplicabilidade do princípio da simetria à hipótese. Precedentes.



    7. Art. 73, § 3º, da CF. Aos Ministros do Tribunal de Contas da União aplicam-se, quanto a aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da CF. Interpretação sistemática dessa norma com a do art. 75 conduz à inafastabilidade das regras do art. 40 da CF quando se trata de direitos previdenciários dos membros das Cortes de Contas estaduais e municipais.



    8. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput e § 1º, da Emenda Constitucional nº 95/2019, do Estado do Ceará, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional norma estadual que crie modalidade de aposentadoria voluntária especial, pelo regime próprio de previdência dos servidores efetivos, sem observância aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal para todos os entes federativos”.